Tribunal: TJSP
Processo: 0006328-93.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação. Autora que precisou ingressar com ação judicial em razão de procedimento (incorreto) do D.E.R, que, em exame de recurso administrativo, manteve a penalidade aplicada por seus agentes (imputando-lhe a infração de dirigir veículo sob influência de álcool), mesmo diante da existência de laudo atestando situação contrária. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios que,

Ementa:
Apelação. Autora que precisou ingressar com ação judicial em razão de procedimento (incorreto) do D.E.R, que, em exame de recurso administrativo, manteve a penalidade aplicada por seus agentes (imputando-lhe a infração de dirigir veículo sob influência de álcool), mesmo diante da existência de laudo atestando situação contrária. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios que, diante dessa circunstância e do princípio da causalidade, é exclusiva do D.E.R, e não do DETRAN, que apenas cumpriu sua obrigação legal de instaurar procedimento administrativo após comunicado de infração ao artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Recurso provido para afastar a responsabilidade do DETRAN pelo pagamento de honorários advocatícios.